Tribunal: TJMT
Processo: 1007037-60.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. BIOMA PANTANAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007037-60.2023.8.11.0006

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS, ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES
.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.828.131-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. BIOMA PANTANAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que impôs obrigação de fazer (recuperação de área degradada), com indenização alternativa por dano material e fixação de danos morais coletivos em 10
salários mínimos
, decorrente de desmatamento e drenagem irregular em áreas úmidas do Pantanal.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i) definir se é admissível a cumulação entre obrigação de fazer e indenização por danos materiais;

(
ii
) aferir a necessidade de majoração da indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pelo risco integral e fundada nos princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

É legítima a cumulação de obrigações de fazer e indenizar, assegurando a restauração ambiental e a compensação pecuniária, conforme o princípio do poluidor-pagador.

Demonstrada a degradação ambiental grave em área úmida do bioma Pantanal sem licença ambiental válida, restou configurado o dever de indenizar cumulativamente.

A majoração do dano moral coletivo é cabível diante da intensidade do dano ecológico e da importância ecológica da área afetada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "É cabível a cumulação da obrigação de reparar in natura com a indenização por danos materiais decorrentes de degradação ambiental, quando não comprovada a suficiência da recomposição para mitigar os prejuízos coletivos causados, sendo legítima a majoração do dano moral coletivo em razão da gravidade da lesão ecológica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 1º, 3º e 4º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/12,
arts
. 10 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
08/02/2019.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos da Ação Civil Pública nº 1007037-60.2023.8.11.0006, oriundo da Comarca de Cáceres/MT, o qual
negou-se provimento
ao recurso.

Aduz o Agravante que, a cumulação das obrigações de recuperar e indenizar no âmbito do direito ambiental é amplamente aceita tanto pela legislação quanto pela jurisprudência, sendo um instrumento fundamental para assegurar a reparação integral dos danos causados ao meio ambiente.

Enfatiza que, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a Súmula 629, reafirmou a possibilidade e necessidade de condenação cumulativa do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar.

Argumenta que, condicionar a indenização como uma simples alternativa à recuperação do meio ambiente acaba por subverter a própria lógica que serviu de argumento para justificar a condenação apenas nesta última, pois, a rigor, ao agravado é que se garantirá a escolha da forma como se desincumbirá da responsabilidade pelo dano ambiental causado – reflorestando ou “pagando o preço” por manter a área desmatada, e por causar prejuízo significado à região de áreas úmidas do Estado.

Pontua, ainda que,
‘devemos ter em mente que a questão envolve, além da construção de drenos ilegais que podem resultar na seca de áreas úmidas, vitais para o nosso ecossistema, houve o desmate de 161,5 hectares em APP, de modo que se cobrou cerca de R$100,00 (cem reais) por 10.000 m2 desmatados em conjunto com os drenos implementados.’

Afirma que, não se considerou que a extensão da área degradada exerce significativo prejuízo à natureza e, consequentemente, à saúde e à qualidade de vida das gerações presentes e futuras quando realizada uma análise sistêmica do desmatamento no Estado de Mato Grosso.

Afirma, ainda que, no caso concreto, a construção ilegal de drenos, que afeta diretamente as áreas úmidas, somada ao desmatamento ilegal de vegetação nativa, configuram grave afronta ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, legitimando a condenação imposta, a qual foi fixada em patamar desproporcional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental e majorar a indenização a título de dano moral.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão id. 262542769.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos da Ação Civil Pública nº 1007037-60.2023.8.11.0006, oriundo da Comarca de Cáceres/MT, o qual
negou-se provimento
ao recurso.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Das insurgências apresentadas pela parte recorrente, quanto ao requerimento de que seja determinada a recuperação da área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devendo ainda promover a recomposição das áreas úmidas e o fechamento das valas de drenagem artificial, entende-se que a adequação desse plano deverá ser verificada pelo órgão ambiental competente, no momento da sua análise e aprovação. Cabe à SEMA/MT avaliar tecnicamente a conformidade do PRADA com as exigências legais e ambientais, verificando se as medidas de recomposição e de fechamento das valas de drenagem estão devidamente contempladas para assegurar a recuperação integral do ecossistema impactado. Tal procedimento técnico-administrativo garante que o plano de recuperação esteja ajustado às peculiaridades ambientais da área degradada, em observância aos princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental. Com efeito, a aprovação e a adequação do PRADA cabem ao órgão ambiental, em consonância com a exigência de reparação efetiva e integral do dano ambiental. A obrigação de recuperar a área degradada visa, por si só, restabelecer o equilíbrio ecológico, de modo que a cumulação com a indenização material não se mostra razoável, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa. Assim, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, como bem o fez o juízo “a quo” quando a fez incidir de modo alternativo. A propósito: “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2019)”. Por fim, entende-se como razoável a fixação de 10 (dez) salários-mínimos a título de indenização por danos morais coletivos, considerando-se a natureza do dano e a função punitiva e pedagógica desta condenação. O valor proposto é adequado para coibir a prática de condutas lesivas e para atender ao interesse coletivo de reparação moral, sem, contudo, representar penalidade excessiva ou desproporcional. A indenização neste montante cumpre o propósito de promover a conscientização sobre o dever de preservar valores coletivos fundamentais e reflete a necessidade de desestimular práticas prejudiciais ao bem-estar social. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.
”

Consoante se infere, a decisão monocrática já destacou que,
‘embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, como bem o fez o juízo “a quo” quando a fez incidir de modo alternativo.’

Essa diretriz jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, visa a privilegiar a restauração do equilíbrio ecológico, princípio basilar do direito ambiental, em consonância com o disposto no artigo 225 da Constituição Federal. Assim, correta está a sentença ao adotar tal entendimento, garantindo que a responsabilidade ambiental cumpra sua finalidade precípua, que é a reconstituição do meio ambiente degradado sempre que possível, evitando, assim, que a indenização pecuniária se converta em instrumento de mera compensação econômica dissociada da efetiva reparação do dano.

Por outro lado, no que tange à indenização por dano moral coletivo, observa-se que o montante fixado em dez salários-mínimos
revela-se
desproporcional à gravidade do ilícito cometido, especialmente diante da expressiva extensão da área desmatada, que atinge 161,5 hectares.

A degradação ambiental em larga escala compromete não apenas o ecossistema afetado, mas também os valores fundamentais de toda a coletividade, que tem no meio ambiente equilibrado um direito difuso inalienável.

Nesse contexto, a fixação de uma indenização condizente com a extensão do dano é essencial não apenas para a justa compensação da coletividade lesada, mas também para conferir um caráter pedagógico à sanção, desestimulando novas condutas lesivas ao meio ambiente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 2.554,71 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA.
DANO MORAL COLETIVO. QUANTIFICAÇÃO
. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso (MPEMT), questionando a quantificação do dano moral coletivo fixado em R$ 20.000,00 em sentença de procedência. A ação refere-se ao desmatamento ilegal de 2.554,71 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, pelo réu, Paulo Viana Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado para a reparação por danos morais coletivos é adequado, considerando a gravidade do dano ambiental causado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desmatamento ilegal de extensa área nativa comprometeu a biodiversidade e o equilíbrio ambiental, resultando em grave dano à coletividade.

Considerando a magnitude do dano ambiental e a necessidade de desestímulo a condutas semelhantes, impõe-se a majoração da indenização para R$ 300.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida.

Tese de julgamento:
"A gravidade do dano ambiental praticado justifica a majoração do valor da reparação por danos morais coletivos, de R$ 20.000,00 para R$ 300.000,00."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1410698, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2015.

(N.U 1000101-98.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)”. (destaquei)

No caso dos autos, não há controvérsia quanto ao dano ambiental praticado pela apelada, pois o próprio juízo singular condenou a parte requerida, ora apelada, à indenização por danos morais coletivos.

Assim, impõe-se a majoração da indenização, de modo a assegurar que a reprimenda seja efetiva e proporcional à dimensão do prejuízo ambiental causado que, no caso,
revela-se razoável a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo interno, para fixar o valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida quantos aos demais pontos insurgidos.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que condenou a parte agravada; a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada; b) alternativamente, caso não cumprida a obrigação de fazer, fixou o pagamento de danos materiais residuais no valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais), e, c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em 10 (dez) salário mínimos (ID. 232210184). E, na sequência, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 232210189).

A parte agravante alega que o
decisum
deve ser reformado, pois, ao seu ver, está configurado o dano material e moral ambiental, pois
“decorre da construção de drenagens irregulares de áreas úmidas na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai e do desmatamento de 161,5 hectares de área de preservação permanente, no imóvel rural do agravado, localizado no município de Cáceres/MT”.

Argumenta, que a Súmula n.º 629 do STJ, reafirmou a possibilidade da condenação cumulativa da obrigação de fazer ou de não fazer com a de indenizar, com isso,
“reforça o princípio da reparação integral, segundo o qual a resposta jurídica ao dano ambiental deve abranger não apenas a recuperação in natura, mas também a compensação pelos prejuízos que a sociedade sofre durante o período em que o ambiente degradado permanece sem condições de prestar seus serviços ecossistêmicos”.

Sustenta que,
“condicionar a indenização como uma simples alternativa à recuperação do meio ambiente acaba por subverter a própria lógica que serviu de argumento para justificar a condenação apenas nesta última, pois, a rigor, ao agravado é que se garantirá a escolha da forma como se desincumbirá da responsabilidade pelo dano ambiental causado – reflorestando ou “pagando o preço” por manter a área desmatada, e por causar prejuízo significado à região de áreas úmidas do Estado
”.

Consiga que,
“não apresentada prova técnica alguma pelo agravado e não sendo factível deduzir de forma antecipada, com absoluta certeza, de que não subsistirá qualquer dano residual ou permanente a ser compensado após a tutela específica ser efetivada, inobstante todos os esforços empreendidos na restauração da área, a conclusão lógica é pela condenação cumulativa nas obrigações de fazer e de indenização do dano material ambiental”.

Ademais, relata a necessidade de majoração do dano moral, considerando o desmatamento realizado na área, uma vez que existe construção de drenos ilegais.

Com base no exposto, requer que
“seja dado provimento ao agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental e majorar a indenização a título de dano moral, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida”.

Sem contrarrazões (ID. 262542769).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Como se sabe, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em tela, os danos ambientais foram apurados em dois Inquéritos Civis, o de n.º 009/2015 e o de n.º 001/2016.

Sendo assim, tem-se que o Relatório Técnico 10/2021 (ANÁLISE DO IMÓVEL RURAL E APLICAÇÃO DO MÉTODO DE VALORAÇÃO DO DANO AMBIENTAL EM ÁREAS ÚMIDAS), concluiu que (ID. 232210161- p. 57/69):

“(...)

c) Foi praticado dentro dos limites da Fazenda Santa Luzia a construção de dois canais de drenagens em Áreas Úmidas de Uso Restrito, sem autorização do órgão competente, onde um total de 62,98 hectares de área úmida foi drenada. Além disso, o imóvel sofreu um desmatamento após o ano de 2008 de 39,834 há em sua vegetação nativa, sendo eu 31.614 em sua Área de Reserva Legal e 8,2207 há em Área de Preservação Permanente. Dessa forma, a propriedade rural possui um déficit de ARL de 69,3144 há e uma Área de Preservação Permanente Degradada – APPD de 22,7457 ha;

d) O proprietário da Fazenda Santa Luzia deverá promover o isolamento dos 31,614 ha de Área de Reserva Legal degrada, cessando toda e qualquer atividade no local para a sua recomposição;

e) O Sr.
Norval

Donadeli
deverá promover o isolamento da Área de Preservação Permanente das 04 lagoas que possuem área de APP degradada (imagem 05), cessando toda e qualquer atividade na faixa de lagoa, para a sua recomposição com largura mínima de 15 m para aquelas desmatadas antes de 2008 e após com faixa marginal de 50 m para os corpos d’água com superfície inferior a 20 ha. Dessa forma, será isolado aproximadamente 9,00 ha de APP para recomposição florestal no imóvel, conforme a Lei n. 12.651/2012;

f) O valor do dano ambiental com base na Degradação de Áreas Úmidas
AUs
decorrentes da construção de dois canais de drenagens, no total de 62,98 ha hectares de área úmida drenada por intermédio da pecuária, e que o valor do dano ambiental da AUR é de 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais)”.

Está inserido também no relatório citado, nos itens 5.3 e 5.4, o que segue:

5.3 Das Obras de Drenagens em Áreas Úmidas

Conforme a imagem do
Basemap

ArcGis
Online do ano de 2016, pode-se observar no imóvel a construção de duas valas de drenagens. O Dreno 1 encontra-se com aproximadamente 1,0456 km nas coordenadas geográficas 16°17'7,25" S e 58°46'44,05" 0 e o Dreno 2 com aproximadamente 318,6283 m nas coordenadas geográficas 16°16'58,12"S e 58°46'31 ,89"O (Figura 05). (...) Para melhor visualização dos canais de drenagens segue a figura 06, demonstrando também as áreas que anteriormente da construção dos canais de drenagens se apresentavam mais inundadas e que após os drenos já não apresentam o mesmo acúmulo de água.

5.4 Área Úmida Drenada

Na imagem datada em 26/08/2017 do satélite
LandSat8
(cena 228/71) verificou-se que áreas anteriormente com massas
d' agua
(lagoas) após a construção dos drenos artificias algumas tiveram seu corpo hídrico comprometido decorrido o tempo. Ao analisar as imagens de satélites e realizar a vetorização da área foi possível observar uma área drenada de 42,2819 hectares de área úmida restrita - AUR, conforme demonstra a imagem a seguir (Figura 07)
(...) Foi
analisada também as imagens do satélite Sentinel2 entre os anos de 2019 e 2021, onde pode-se verificar o aumento da área úmida drenada em 20,7082 ha de uma lagoa (04) em que o terreno se apresenta totalmente seco no ano de 2021. Dessa forma, o imóvel passa a apresentar uma área úmida drenada no total de 62,98 ha, conforme imagem a seguir (Figura 08)”.

Ainda sobre a existência dos drenos nas áreas úmidas, o Relatório de Vistoria n.º 0119/2014 (ID. 232210162 – p. 13/24) descreve que:

“(...)foi constatada a existência de duas grandes valas de drenagem cavadas nos brejos, direcionando a
agua
destes ambientes para outros locais fora das pastagens. As valas foram visivelmente cavadas a pouco tempo por retroescavadeira, tem cerca de 1,5 de largura, profundidade variando com a topografia do terreno e se estendem por centenas de metros.

As valas têm visivelmente a função de secar as áreas alagáveis, aumentando a área de pastagem exótica. Esta abrupta transformação dos ambientes Úmidos em ambientes exclusivamente terrestres gera fortes impactos negativos sobre a biodiversidade adaptada ao alagamento.
Em se tratando de obra sem algum critério técnico/
cientifico
os impactos são imensuráveis”
,
e conclui,
“(...) Ainda mais drástico ao meio ambiente são as obras de drenagem dos campos alagados observadas durante a vistoria. Estas drenagens representam a major ameaça as áreas Úmidas, uma vez que se retira o elemento principal que faz com que estes ambientes sejam ecologicamente diferenciados, a água. Esta
pratica
destrutiva dos pantanais necessita ser interrompida, pois os danos para a biodiversidade e para a conservação da água certamente serão irreversíveis”.

Ademais, no Relatório Técnico n.º 15/2021 (ID. 232210163 – p. 56/67), foram analisadas imagens de satélite para observar a construção de drenos, sendo que em 2016, o Dreno 1 tinha aproximadamente 1,0456 Km, o Dreno 2 aproximadamente 102,33 m, o Dreno 3 aproximadamente 390 m e o Dreno 4 aproximadamente 318,6283 m (p. 63).

Já em 2018, as imagens de satélite indicaram uma área de 42,2989 ha de área úmida restrita – AUR drenada, e, em 2021, essa drenagem aumentou 20,7082 ha, totalizando 63,0071 ha, além de constar que
o terreno se encontra totalmente seco
(ID. 232210163 - p. 64)

Registra-se que o imóvel rural foi vendido pelo NOVAL DONADELI para THIAGO PEREIRA DA SILVA, ora agravado em 03.03.2021 (ID. 232210161 – p. 98/102)

Nesse contexto, tem-se que a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a recuperação da área degradada, até porque foi reconhecida sua revelia em sentença.

Outrossim, evidenciado que ocorreu o dano ambiental, consistente no desmatamento e na construção de drenos de forma ilegal, no bioma pantanal, e que o demandado não comprovou a licença do órgão ambiental para praticar as ações no imóvel.

Como cediço,
“O bioma Pantanal ocupa 1,8% do território nacional (IBGE, 2019) e abrange parte dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As tipologias de vegetação do cerrado são predominantes neste bioma, ocorrendo também vegetação semelhante à caatinga e pequenas áreas com florestas. Entretanto, o bioma Pantanal é reconhecido como a maior planície de inundação contínua do Planeta Terra, o que constitui o principal fator para a sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. Ali se reúnem representantes de quase toda a fauna brasileira e durante o período de inundação parte dessa fauna se refugia nas áreas mais altas, retornando quando baixam as águas”.

Outrossim, “
O Bioma Pantanal é reconhecido internacionalmente como Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO (Patrimônio Mundial Natural e Reservas da Biosfera no Brasil), além de ser um Patrimônio Nacional do Brasil, sendo obrigatória sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente (Art. 225, § 4º da Constituição Federal)”.
(
https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/pantanal
- acessado dia 28.03.2025)

Ressalta-se, que o pantanal é considerado a maior zona úmida de água doce do mundo, tendo um papel de grande importância na regularização do clima, considerando seu potencial de recarga dos aquíferos e de manutenção e purificação de mananciais.

Com relação à definição de áreas úmidas, por sua vez, a Resolução CONSEMA
n.°
45/2022, que regulamenta a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e
empreendimentos
localizados em áreas úmidas no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe no artigo 2°, inciso I, que se enquadram nesse conceito,
“pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação;”
(art. 2º, inciso I)

Nesse contexto, no intuito de regular a proteção sobre zonas úmidas de importância internacional, especialmente o
habitat
de aves aquáticas, em 02 de fevereiro de 1971, no Irã, foi elaborada a Convenção de
Ramsar
, a qual o Brasil é signatário (Decreto n.º 1.905/96).

Na referida Convenção, há previsão expressa da conservação, vejamos o artigo 3º:

“1. As Partes Contratantes deverão elaborar e executar os seus planos de modo a promover a conservação das zonas úmidas incluídas na Lista e, na medida do possível, a exploração racional daquelas zonas úmidas do seu território.

2. Cada Parte Contratante tomará as medidas para ser informada com a possível brevidade sobre as modificações das condições ecológicas de qualquer zona úmida situada no seu território e inscrita na Lista que se modificaram ou estão em vias de se modificar, devido ao desenvolvimento tecnológico, poluição ou outra intervenção humana. As informações destas mudanças serão transmitidas sem demora à organização ou ao governo responsável pelas funções do bureau especificadas no Artigo 8”.

Desse modo, com o intuito de proteger as áreas úmidas em seu território, o Brasil incluiu 27 áreas úmidas no Sítio de
Ramsar
, entre elas o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense (
in
,
https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/areas_umidas#:~:text=O%20Minist%C3%A9rio%20do%20Meio%20Ambiente,%C3%81rea%20%C3%9Amida%20de%20Import%C3%A2ncia%20Internacional%22
, acessado 31.03.2025)

Como se observa, a proteção das áreas alagadas não ocorre apenas em âmbito nacional. Assim, ao modificar a paisagem e as características do local, o proprietário do imóvel causa
dano
a todo um ecossistema, cuja principal característica é ser uma área úmida, sujeita a períodos de cheia e de seca.

Registra-se que a realização de obras de drenagem no bioma pantanal, com a finalidade de exercício da atividade agrícola ou pecuária, não está totalmente vedada, pois a Resolução do CONSEMA n.º 45/2022, em seu art. 8º, § 1°, assim regulamentou:

“Art. 8º O licenciamento ambiental da atividade de obra hidráulica com finalidade de drenagem em áreas úmidas, para exercício de atividade agropecuária exigirá a elaboração de prévio Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA.

§ 1º A realização de obras de drenagem com a finalidade do exercício de atividade agropecuária estará limitada às áreas com ocorrência de
Plintossolos
, observadas ainda os seguintes parâmetros:

I -
as
obras de drenagem para fim de implantação de atividade agrícola ou pecuária serão admitidas apenas nas áreas com ocorrência de
Plintossolos

Háplicos
, com teor de argila maior que 15%;

II - Os
Plintossolos

Háplicos
passíveis de drenagem deverão ser caracterizados em campo, com definição de sua abrangência em escala mínima de 1:25.000, e por meio de análises químicas e físicas laboratoriais, nos moldes do TRP - Termo de Referência Padrão a ser instituído;

III - deverão ser avaliados os critérios para definição de aptidão agrícola (clima, vegetação, geomorfologia etc.) e risco de contaminação dos recursos hídricos por meio de estudos ambientais;

IV - As dimensões e o traçado do dreno devem ser apresentados em projeto específico, nos moldes do TRP - Termo de Referência Padrão a ser instituído, e aprovado pelo órgão licenciador”.

Em suas disposições finais, a supracitada Resolução regulamenta (art. 13):

“Art. 13. A regularização das atividades de drenagem em áreas úmidas com a finalidade do exercício de atividade agropecuária, já implantadas, deverá ser requerida à SEMA no prazo de 18 meses, contados da publicação da presente resolução, sob pena de aplicação das medidas sancionatórias cabíveis”.

Além disso, há a previsão de preservação do bioma, e regulamentação da exploração em sua extensão, assim, a Lei n.º 12.651/2012, em seu art. 10, prevê:

“Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo”.

Logo, o desmatamento e construção de drenagem em áreas de ecossistemas frágeis, como o pantanal, provoca impactos irreversíveis na biodiversidade, no regime hídrico e na estabilidade climática. A legislação não apenas condena tais práticas, como exige a reparação integral dos danos, considerando a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrida não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in
verbis
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Tem-se assim, que a responsabilidade civil por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, adota a teoria do risco integral, conforme estabelecido no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81. Trata-se de regime jurídico que independe da comprovação de culpa ou dolo por parte do agente causador do dano, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo ambiental.

A particularidade da responsabilidade ambiental reside na proteção do meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo e de natureza difusa, cuja preservação constitui direito fundamental assegurado no art. 225 da Constituição Federal. Assim, diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de sua recomposição integral, afasta-se a incidência de excludentes clássicas de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

Em razão disso, mesmo na ocorrência de eventos externos ou imprevisíveis, persiste o dever de reparação ambiental, assegurando-se a eficácia do princípio do poluidor-pagador e a efetividade das normas de tutela ecológica. A responsabilidade, portanto, é objetiva, integral e orientada por parâmetros de prevenção e precaução, garantindo que o ônus da degradação recaia sobre aquele que a provocou, direta ou indiretamente, ainda que sem intenção.

Em resumo, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3.º, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente
.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a imposição do PRADA
cumulado (e não de forma alternativa)
com a sanção de indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio

essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio
pro natura
. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus

clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvo
pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum
debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2013) (grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se que, no caso em análise, mostra-se imprescindível manter a obrigação de fazer já imposta,
sendo necessária a inclusão da obrigação de fechar as valas de drenagem artificiais, e consequentemente reflorestar sua superfície com vegetação nativa, e apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada _ PRADA.

Tal medida, trata-se de
“medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida.”
(STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
08/02/2019).

Diante disso, conclui-se que a cumulação entre as obrigações de fazer (reparação
in natura
) e de pagar (indenização pecuniária) é medida legítima e adequada para garantir a efetiva proteção do meio ambiente, especialmente em casos de degradação significativa.

Afinal,
“(...)pensando na fase de cumprimento da sentença, denota-se que é impossível, tanto para o MP quanto para o recorrido, comprovar a “regeneração da vegetação suprimida”, uma vez que é notório que referida recuperação depende de diversos fatores externos e demora longos anos para se concretizar”.
(ID. 232210191).

Fosse pouco, infere-se a finalidade distinta e complementar de cada sanção. A obrigação de elaborar e executar um PRADA tem caráter restaurador, buscando a recomposição do meio ambiente ao estado anterior à degradação, na medida do possível. Já, o pagamento de indenização destina-se a compensar a coletividade pelos prejuízos causados pela degradação ambiental, em atenção ao princípio do poluidor-pagador.

Nesse contexto, o
parquet
quantificou o dano ambiental com laudos técnicos que apuraram o prejuízo ambiental de forma objetiva.

O princípio da reparação integral, consagrado no artigo 225, da CF e no artigo 4.º, da Lei nº 6.938/1981, exige que o dano ambiental seja reparado de forma plena, considerando tanto a restauração
in natura
quanto os impactos econômicos e sociais decorrentes da degradação.

Em outras palavras, a reparação ambiental não pode ser arbitrária; deve basear-se em critérios técnicos devidamente explicitados pelo julgador, sob pena de comprometer a efetividade da tutela ambiental.

Nesse sentido, não se desconhece o entendimento do Eminente Desembargador Relator, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça admite, em determinadas hipóteses, o afastamento da obrigação pecuniária quando for possível a reparação integral do dano ambiental. Todavia, conforme já exposto, o dano material, no caso, deve ser fixado em R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais), conforme relatório apresentado (ID 232210161 – p. 57/69).

Em relação ao dano moral, acompanho o Eminente Desembargador Relator.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o agravado ao pagamento de dano material no valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais) e majorar o dano moral, fixando em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto da 1ª Vogal.

SESSÃO DE 06 DE MAIOR DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação civil pública, mas limitou a condenação do Requerido à obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 125.960,00, além de fixar a compensação por danos morais coletivos em montante equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, afastando, contudo, a cumulação entre as obrigações de fazer e de indenizar pleiteada pelo
parquet
.

Colhe-se do processado que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra Thiago Pereira da Silva, em razão do desmatamento de aproximadamente 161,5 hectares de vegetação nativa e da abertura de valas de drenagem em áreas úmidas localizadas na Fazenda Santa Luzia, no Município de Cáceres/MT, sem autorização do órgão ambiental competente.

Com base em relatórios técnicos da Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA e laudo pericial da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC, postulou:

–
a
apresentação e execução de PRADA (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), no prazo de 60 dias, com fechamento das valas;

–
condenação
ao pagamento de indenização de R$ 125.960,00 por danos materiais;

–
condenação
por danos morais coletivos;

–
aplicação
de multa diária em caso de descumprimento.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a parte requerida:

a)
A obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (
astreinte
) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

b)

Alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$125.960,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c)
Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez)
salários mínimo
atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente. [...]”.

Dessa sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

O Eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em decisão unipessoal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de Primeiro Grau.

Fundamentou sua decisão no sentido de que, sendo possível a recuperação integral da área degradada mediante a apresentação e execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA, aprovado pelo órgão ambiental competente, não seria razoável a cumulação dessa obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Além disso, consignou que a definição do conteúdo técnico do PRADA, inclusive quanto à necessidade de fechamento das valas de drenagem artificial, deve ser submetida à análise da SEMA/MT, autoridade ambiental responsável pela avaliação e aprovação das medidas de recomposição ambiental.

Manteve, ainda, o valor fixado na sentença a título de danos morais coletivos, por considerá-lo razoável e proporcional à gravidade da conduta lesiva, razão pela qual negou provimento ao recurso.

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno, reiterando que a cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização pecuniária é juridicamente possível e necessária, sobretudo diante da gravidade da lesão ambiental verificada nos autos, que abrange não apenas o desmatamento de aproximadamente 161,5 hectares de vegetação nativa, mas também a drenagem indevida de áreas úmidas por meio da abertura de valas artificiais.

Sustentou que a reparação integral do meio ambiente impõe, além da recomposição física da área degradada, o dever de indenizar pelos danos materiais já consolidados e pelos efeitos interinos decorrentes da degradação, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e da Súmula 629 do STJ.

Alegou, ainda, que a decisão monocrática inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir do autor a demonstração de que a reparação
in natura
seria insuficiente, quando, na verdade, caberia ao degradador comprovar a plena efetividade da recuperação ambiental.

Por fim, pugnou pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais coletivos, ao argumento de que o montante de 10 salários-mínimos
revela-se
manifestamente irrisório frente à magnitude da lesão ecológica perpetrada.

O Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, conduziu seu voto no sentido de dar parcial provimento ao Agravo Interno, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais coletivos, elevando-o de 10 (dez) salários-mínimos para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da gravidade da degradação ambiental, que incluiu o desmatamento de 161,5 hectares em área de preservação permanente (APP) e a construção ilegal de drenos em áreas úmidas.

Contudo, manteve a decisão quanto à negativa de condenação cumulativa ao pagamento de indenização por danos materiais, entendendo que, sendo possível a recuperação integral da área degradada, a reparação
in natura
seria suficiente e adequada à finalidade da responsabilidade civil ambiental.

Fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, segundo a qual, em havendo viabilidade de recomposição integral do dano ambiental, a indenização pecuniária pode ser afastada para evitar enriquecimento sem causa.

A Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, inaugurou divergência ao voto do Relator, para dar integral provimento ao Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em seu voto, destacou a gravidade dos danos ambientais apurados nos autos, consistentes no desmatamento de vegetação nativa e na abertura irregular de valas de drenagem em áreas úmidas, práticas que, segundo relatórios técnicos e o laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC, afetaram expressiva área da Fazenda Santa Luzia, no Município de Cáceres.

Consignou que, diante da extensão da lesão ambiental e da sua complexidade, não é cabível limitar a condenação do Recorrido à obrigação alternativa de recuperação da área degradada ou pagamento de indenização, conforme fixado na sentença e mantido pelo Relator.

Ressaltou que, na hipótese, a cumulação entre obrigação de fazer e indenização por danos materiais é não apenas possível, mas necessária, diante da magnitude da lesão ambiental e da impossibilidade de comprovação antecipada de regeneração total.

Dessa forma, divergiu do Relator para acolher o pedido de cumulação da obrigação de fazer com a indenização no valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais), conforme requerido na inicial da Ação Civil Pública, mantendo a majoração da indenização por danos morais coletivos para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor considerado mais adequado e proporcional à extensão e gravidade da degradação verificada nos autos.

O Segundo Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou integralmente o voto da 1ª Vogal, aderindo à tese de que é juridicamente viável e recomendável a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo a análise das razões do recurso.

Com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator, acompanho o entendimento da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, reconhecendo a legitimidade da cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais, como medida apta a assegurar a reparação integral do meio ambiente degradado, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já afirmou que a recomposição
in natura
do meio ambiente não afasta, por si só, a responsabilidade do degradador pelo pagamento de indenização pecuniária, sobretudo quando verificados danos materiais interinos ou residuais — aqueles que perduram no tempo ou que se concretizam entre a ocorrência da lesão e a sua efetiva recomposição.

A esse respeito, é oportuno invocar o enunciado da Súmula n. 629/STJ, que assim dispõe: “
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
.”.

No mesmo sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO. SÚMULA 629/STJ
. REVISÃO DOS PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.

2. O enunciado 629 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

3. Hipótese em que o acórdão recorrido, para a definição do valor da indenização cabível pelo dano ambiental, expressamente adota como parâmetros apuração técnica veiculada em inquérito civil e prova pericial produzida nos autos. Revisão que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2156765 MG 2022/0193077-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2024). (destaquei)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E AO PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO
. QUANTIFICAÇÃO DO DANO.
CUMULAÇÃO DE PENALIDADES. SÚMULA N. 629
. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil pública ambiental objetivando a condenação do réu a cessar qualquer atividade degradadora no local apontado, situado em área de preservação permanente, bem como a providenciar a demolição das edificações já erigidas, restaurando as condições primitivas do local, e à indenização respectiva. A ação foi julgada improcedente (fls. 536-540) mas em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão.

II - O recurso especial interposto pelo Ministério Público foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do agravo, o qual, inicialmente, não foi conhecido. Interposto agravo interno pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, houve a reforma da decisão monocrática inicialmente proferida, resultando no conhecimento do agravo para dar provimento ao recurso especial. Em julgamento de embargos de declaração, houve retificação da parte dispositiva da decisão.

III - O agravo interno do particular não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV - Em relação ao tema controvertido, o acórdão recorrido assim firmou entendimento: "Não merece acolhimento, por fim, o pedido de indenização por danos ambientais. A sanção pecuniária em matéria ambiental tem caráter excepcional e subsidiário, reservada a situações em que a restauração "in natura" do meio ambiente seja impraticável. Na hipótese, o laudo técnico é conclusivo no sentido de que "o prejuízo é passível de ser recuperado", o que afasta o pleito indenizatório.". Ao julgar os declaratórios, aquela Corte ainda pontuou: "Embora não tenha feito expressa menção aos dispositivos legais mencionados pelo embargante, o Acórdão foi claro ao afastar o dever de indenizar por parte do embargado, firme na posição pacífica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte no sentido de que a sanção pecuniária, em se tratando de danos ambientais, tem caráter subsidiário e, portanto, inaplicável ao caso dos autos."

V - Evidenciado o prequestionamento da matéria, tem-se que a pretensão especial merece acolhida, na forma como ressaltado no parecer ministerial de fls. 786-802.

VI - O entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido está em dissonância com o a jurisprudência desta Corte acerca da possibilidade de cumulação de penalidades, em se tratando de matéria relativa a dano ambiental, conforme se infere dos seguintes precedentes:
AgInt
no REsp 1.542.901/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019,
DJe
16/10/2019;
EDcl
no REsp 1.768.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020,
DJe
20/5/2020; REsp 1.669.185/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017,
DJe
20/10/2017.

VII -
A propósito, este Tribunal editou o seguinte entendimento sumulado: Súmula n. 629: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

VIII - Frise-se, como constou na decisão agravada, que a instância ordinária foi clara ao constatar que a supressão da referida área por parte do réu, bem como o aterro causaram extremo prejuízo ao ecossistema, impedindo a regeneração natural da vegetação, o que ensejou o acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público do Estado de São Paulo.

IX - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.249.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 14/9/2022).

A possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer e de pagar encontra respaldo não apenas no entendimento sumulado da Corte Superior, mas também nos princípios constitucionais da reparação integral do dano ambiental (art. 225, §3º, CF) e do poluidor-pagador, que norteiam a tutela jurisdicional ambiental e impõem ao causador do dano o dever de responder plenamente pelos efeitos de sua conduta ilícita, inclusive aqueles que escapam à imediata restauração ecológica.

Ressalte-se, por outro lado, que não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, em hipóteses excepcionalíssimas, admite-se o afastamento da condenação pecuniária
quando efetivamente demonstrada a completa e suficiente recomposição do meio ambiente lesado
, o que tornaria a indenização pecuniária desnecessária e caracterizaria enriquecimento indevido da parte autora.

Todavia, esse não é o caso dos autos.

No presente feito, os elementos técnicos constantes do Relatório de Vistoria n. 0119/2014, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, revelam que a degradação ambiental provocada pela parte requerida não se limitou ao desmatamento, mas alcançou áreas úmidas com a realização de obras de drenagem não autorizadas, consideradas no próprio relatório como uma das maiores ameaças aos ecossistemas pantaneiros, na medida em que “
retira o elemento principal que faz com que estes ambientes sejam ecologicamente diferenciados, a água
”.

O relatório vai além ao advertir que “
os danos para a biodiversidade e para a conservação da água
certamente serão irreversíveis
”, o que
evidencia
, de forma inquestionável, a alta intensidade e a complexidade do dano causado, bem como a incerteza quanto à efetiva regeneração natural da área impactada.

Ademais, como bem consignou a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, “
a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a recuperação da área degradada, até porque foi reconhecida sua revelia em sentença
”.

De fato, é importante lembrar que o ato administrativo que atesta a infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o Recorrido não se desincumbiu em nenhum momento.

Diante desse cenário, entendo que não subsiste fundamento jurídico idôneo para afastar a condenação pecuniária pleiteada na inicial, cujo valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais) encontra-se adequadamente embasado em laudo técnico elaborado pela equipe do Ministério Público, com base em metodologia oficial de valoração ambiental.

Referido montante visa indenizar os danos já consolidados e os prejuízos interinos suportados pelo meio ambiente, cuja regeneração, a toda evidência, não se dará de forma imediata, tampouco plena.

Assim, a solução juridicamente mais adequada e consentânea com os princípios ambientais que regem a matéria é o reconhecimento da possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer e de indenizar, diante da natureza e extensão do dano, bem como da ausência de prova de sua recomposição integral.

Por essas razões, peço vênia ao nobre Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento da insigne Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com a condenação do requerido à reparação
in natura
da área degradada, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA, cumulada com o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais), conforme requerido na petição inicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Peço vênia para acompanhar o voto proferido pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira no sentido de dar provimento parcial ao recurso para fixar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida quantos aos demais pontos insurgidos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública
ambiental proposta em desfavor do
THIAGO FERREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o agravado:
i
) na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental competente;
ii
) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, converter a obrigação de fazer em pagar a quantia de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais); e
iii
) a pagar a indenização por danos morais coletivos no montante de 10 (dez) salários mínimos.

O Des. Mário Roberto Kono de Oliveira proferiu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para fixar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida quantos aos demais pontos insurgidos.

Por sua vez, foi proferido voto divergente pela Douta Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (1ª Vogal), no sentido de dar provimento ao recurso para condenar o agravado ao pagamento de dano material no valor de R$ 125.960,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e sessenta reais) e acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator quanto ao dano moral, fixando em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

O Des.
Deosdete
Cruz Júnior (2º vogal) proferiu voto no sentido de acompanhar a divergência instaurada.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de
ação civil pública
ambiental

proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
Thiago Pereira da Silva
, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento de vegetação nativa com uso de trator de 161,5 ha (cento e sessenta e um hectares e cinco ares) e pela construção de valas ilegais de drenagem artificiais na propriedade rural “
Fazenda Santa Luzia
”, conforme descrito nos relatórios técnicos.

De início, importante ressaltar que no caso dos autos não há controvérsia quanto ao dano ambiental praticado, matéria que sequer foi objeto de recurso.

Direto ao ponto, em consonância ao voto proferido pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e conforme pontuou o juízo prolator da sentença, como houve a condenação em recuperar o dano, caso não seja realizada a execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, através do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA),
haverá conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária

no montante de R$ 125.960,00: cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta reais
(Sentença, Id. 232210184 – fls. 8).

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal:

[...] 1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação,
uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada
.

2.
Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002458-28.2018.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
1/4/2024
).

[...] 3.
Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
25/3/2024
).

Portanto, considerado que não há nos autos qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental irrecuperável e constatada a ressalva realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que caso não sejam realizados os procedimentos para a recuperação da área degradada ocorrerá a conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária, de modo que se verifica, na hipótese, que é incabível o pedido de condenação em dano ambiental material.

Por sua vez, no que se refere à indenização por dano moral coletivo, de fato o montante arbitrado em 10 (dez) salários-mínimos, considerada a gravidade do caso concreto, verificou-se insuficiente.

A situação fática descrita nos autos revela
grave degradação ambiental em área de proteção especial
, cuja comprovação foi realizada por meio de laudos técnicos e imagens de satélite constantes dos Relatórios Técnicos n. 129/2026, 10/2021, 15/2021 e do Relatório de Vistoria n. 119/2014 realizado
in loco
. As intervenções ilegais, consistentes na construção de diversos canais de drenagem, totalizando mais de 63 ha (hectares) de áreas úmidas drenadas, bem como o desmatamento significativo de vegetação nativa em áreas de reserva legal e de preservação permanente, demonstram
ofensa inequívoca ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

Nesse cenário, é plenamente cabível a imposição de indenização por dano moral coletivo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de abalo moral indenizável sempre que houver
lesão grave e injustificável ao meio ambiente
, enquanto bem jurídico de fruição coletiva. O dano moral coletivo, nesse contexto, não se confunde com a lesão patrimonial ao meio ambiente (reparável por compensação ou recomposição direta), mas decorre da afronta à coletividade e aos valores difusos associados à preservação ambiental, como o direito à sadia qualidade de vida e ao equilíbrio ecológico.

Consoante se extrai dos relatórios constantes dos autos, a construção deliberada de valas de drenagem, com alteração do regime hídrico de áreas protegidas, bem como o desmatamento em reserva legal e
APPs
, sem observância da legislação e sem respaldo técnico, configura violação estrutural e difusa aos direitos fundamentais ambientais, apta a ensejar não apenas a responsabilização civil por recomposição, como também a reparação moral coletiva, em função da ofensa social e ecológica de grande magnitude.

Assim, diante da comprovação robusta dos impactos ambientais graves e da conduta ilícita, impõe-se a condenação por danos morais coletivos ambientais, com valor a ser fixado conforme os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica do causador e o caráter reparatório e pedagógico da medida.

Assim sendo, com a devida vênia à Ilustre Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (1ª Vogal), acolho o voto do Relator para dar provimento parcial ao recurso para fixar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida quantos aos demais pontos insurgidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira para dar
provimento parcial
ao recurso para fixar o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida quantos aos demais pontos insurgidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025